Tribunal: STF
Processo: MS 21866
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - OBJETO. O MANDADO
DE SEGURANÇA NÃO E MEIO HABIL A ALCANCAR-SE A SUSPENSÃO DE DECRETOS
DESAPROPRIATORIOS SEM QUE SE CONSUME VISTORIA "AD PERPETUAM REI
MEMORIAM", VISANDO A AFASTAR O ATO DE CONSTRIÇÃO, QUE TENHA COMO
OBJETO DEMONSTRAR O CARÁTER PRODUTIVO DOS IMÓVEIS.